Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751841-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO E RECREACAO CASTELINHO PIM LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO CASTELINHO PIM LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de execução, Processo no 0722203-42.2020.8.07.0001, em que litiga com CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR, que indeferiu o pedido de suspensão da execução por prejudicialidade externa e deferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 22025396), o agravante afirma a necessidade de suspensão da execução, pela aplicação dos artigos 313, inciso V, alínea "a" e 55, §§1o e 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da propositura de ação anulatória (Processo no 0703827-66.2020.8.07.0014) na qual se discute a liquidez e exigibilidade do título de crédito exigido, qual seja, cheque no 850.842, de emissão do agravante, sendo a ação declaratória precedente à ação executiva. Assevera a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Destaca que a execução já está garantida em razão do depósito realizado na ação anulatória e, não obstante, foi determinada a realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, também, a liberação de qualquer montante eventualmente bloqueado. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22025398). Relatados, decido. Na ação de execução de origem, o agravado objetiva o recebimento de um cheque no valor de R$2.500,00. O agravante opôs embargos à execução (Processo no 0735423-10.2020.08.07.0001), recebido para discussão, sem a concessão de efeito suspensivo, no qual aduziu as mesmas alegações suscitadas no presente recurso quanto à garantia da execução. Propôs, ainda, ação de conhecimento buscando a anulação do débito (Processo no 0703827-66.2020.8.07.0014), na qual efetuou o depósito de R$2.605,30, de forma a possibilitar a suspensão da publicidade do protesto do cheque que é objeto da ação de execução, tendo sido deferido o pedido naqueles autos. Feito esse breve histórico das ações envolvendo as partes, cumpre observar que não assiste razão ao agravante quanto à alegação de prejudicialidade externa entre a ação anulatória e a ação de execução, pois a ação de conhecimento proposta pelo agravante não impede o prosseguimento da ação executiva. Não há, com efeito, que se cogitar em questão prejudicial do artigo 313, inciso V, letra "a", do Código de Processo Civil, pois inexiste na ação executiva a prolação de sentença de mérito que dependa do resultado de ação anulatória. Destarte, não se vislumbra a existência de prejudicialidade entre as tutelas executiva e cognitiva, de modo que a segunda possa obstar a primeira fora das hipóteses de liminar ou embargos com efeito suspensivo, sendo importante destacar que os embargos à execução foram recebidos para discussão, sem que fosse concedido efeito suspensivo. Por outro lado, no que tange ao depósito realizado na ação anulatória, observo que a questão foi analisada quando do recebimento dos embargos à execução, tendo sido destacado naquela oportunidade que o depósito mencionado no ID 76375984 está vinculado ao processo n. 0703827-66.2020.8.07.0014, em curso na Vara Cível do Guará, e, portanto, não garante a execução conexa. Assim, deveria o agravante ter se insurgido quanto à mencionada decisão, proferida no processo no 0735423-10.2020.8.07.0001, e não suscitar novamente a questão nos autos da ação de execução. Nada obstante, também se observa que o valor depositado naqueles autos não é suficiente para liquidar a obrigação, atualmente em R$3.337,43. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator